Tribunal: TJDFT
Processo: 0738852-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MERA PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA DO RÉU AO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A motivação utilizada para justificar a exasperação relativa às circunstâncias do crime não pode ser mantida, tendo em vista que o argumento de proximidade da residência do réu à da vítima não foi proporcional, não sendo argumento válido para desfavorecer o réu.
2. No caso, não se trata nem de vizinhos, mas de mera proximidade, não havendo gravidade em concreto por eles morarem na mesma região.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para decotar da primeira fase da dosimetria a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo, todavia, a pena em 1 ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, conforme fixada na sentença.